Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ÓPTICA. ATUAÇÃO DE OPTOMETRISTA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação civil pública para impedir a realização de exames de vista e a prescrição de lentes por optometristas em estabelecimento óptico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência com vistas a impedir as práticas descritas; e (ii) avaliar a necessidade de dilação probatória para apuração das condições de realização dos exames.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano, conforme o artigo 300 do CPC.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 131, reconheceu que as restrições impostas pelos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934 não se aplicam aos optometristas com formação superior, desde que habilitados.
5. Não há comprovação de que os profissionais envolvidos não possuam a qualificação necessária ou de que as práticas configuram exercício ilegal da medicina.
6. A análise dos autos demonstra ausência de prova inequívoca e de perigo de dano irreparável imediato, o que inviabiliza a concessão da medida em sede de cognição sumária.
7. O parecer do Ministério Público e precedentes desta egrégia Corte reforçam a necessidade de cognição judicial plena e exauriente para o esclarecimento das práticas questionadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano imediato.
2. A atividade de optometristas com formação superior regularmente habilitados não se sujeita às vedações dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, conforme a modulação dos efeitos da ADPF 131.
3. A necessidade de dilação probatória para esclarecer os fatos impede a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 131, rel. Min. Marco Aurélio, j. 23/09/2009; STJ, AgInt no AREsp 1.875.200/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 17/05/2022.